Tribunal: TJDFT
Processo: 0714151-44.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA. SUSPENSÃO ORDENADA.
1. Nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido da recuperação judicial. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Aprovado o plano de recuperação judicial, ocorre a novação de todos os créditos constituídos anteriores ao pedido, fato que garante ao credor o pagamento no valor e modo delineados no respectivo plano submetido ao Juízo Falimentar.
3. Estabelecido que o crédito exequendo está submetido ao juízo universal da falência, nos termos do artigo 49, da Lei 11.101/2005 e, deferido o processamento da recuperação judicial, ainda não homologado, devem os cumprimentos de sentença individuais serem suspensos pelo prazo legal, cuja extinção somente ocorrerá após a correspondente homologação judicial do plano recuperacional.
4. Recurso conhecido e provido.